Tribunal: TJES
Processo: 5051122-56.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Licença por Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051122-56.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE PANIS NEVES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5051122-56.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: JOSE PANIS NEVES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO (IAS). BASE DE CÁLCULO. TEMA OBJETO DE IRDR NO TJES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE MAJORITÁRIA. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. CÁLCULO COM BASE NO SUBSÍDIO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual servidor público militar estadual busca o recálculo de sua Indenização por Acidente em Serviço (IAS), para que a base de cálculo seja o seu subsídio (
dia/subsídio
) e não o soldo (
dia/soldo
), como aplicado pela Administração.

2. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças, adotando a base de cálculo do subsídio, com base em interpretação sistemática da legislação e na jurisprudência do E. TJES.

3. Recurso inominado interposto pelo Estado, no qual pugna pela suspensão do feito em razão de IRDR pendente de recurso excepcional e, no mérito, pela aplicação literal da lei que prevê o cálculo com base no soldo.

4. O recurso não merece provimento. A preliminar de suspensão é rejeitada. A existência de tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) pelo Tribunal de Justiça, ainda que pendente de recurso aos Tribunais Superiores, autoriza a aplicação do entendimento majoritário consolidado, em prestígio aos princípios da celeridade e da efetividade da jurisdição, notadamente em se tratando de verba de natureza alimentar. No mérito, a sentença não comporta reparos. A interpretação meramente literal da Lei Estadual nº 8.279/06, que menciona o "soldo", levaria a uma indenização aviltante e desconectada da remuneração real do servidor, que passou a ser paga sob a forma de subsídio por força da Lei Complementar nº 420/07. A interpretação sistemática e teleológica da legislação, conforme consolidado na jurisprudência majoritária do TJES, é a que melhor atende à finalidade da norma, que é a de compensar o servidor com base em um dia de sua remuneração, devendo, portanto, o cálculo ser realizado sobre o subsídio.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Sem condenação do recorrente em custas, por isenção legal. Condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)